Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700073-65.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA MONTEIRO LUZ DENI ALMEIDA TOBU APELADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA – SEJUS DF, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL – CDCA/DF INTERESSADO: Distrito Federal RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO À diligente secretaria da 1a Turma Cível para que proceda à retificação da autuação a fim de serem incluídas no polo passivo, como apeladas, as autoridades ditas coatoras, quais sejam, o Secretário de Estado da Secretaria de Justiça e Cidadania – Sejus DF e o Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF e, como pessoa jurídica interessada, o Distrito Federal. Ato contínuo, intimem-se os apelados Secretário de Estado da Secretaria de Justiça e Cidadania – Sejus DF e Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF para, querendo, apresentarem contrarrazões (CPC, artigo 1010, § 1o). Apresentadas as contrarrazões ou transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora